Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736250-16.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHEL PEREIRA LARA RESENDE APELADO: DIVS SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MICHEL PEREIRA LARA RESENDE contra a r. sentença exarada sob o ID 56731929. Na origem, DIVS SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA ajuizou ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer em desfavor do apelante, em razão do contrato de prestação de serviço de “Rua Inteligente” avençado entre as partes. Narrou que o contratante lhe pagou apenas a primeira parcela do contrato e, ao ser cobrado pela contratada quanto aos débitos ulteriores, passou a registrar diversas reclamações públicas e inverídicas na internet acerca da empresa autora, a fim de macular a imagem da pessoa jurídica. Ao final, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, assim como à obrigação de excluir todos os comentários difamatórios lançados na internet em desfavor da autora. Citado, o réu não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 56731925). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 56731929), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, assim como à obrigação de excluir a reclamação ofensiva no site "Reclame Aqui" em desfavor da empresa autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformado, o réu interpôs apelação cível (ID 56731931), na qual pleiteia a concessão do benefício de gratuidade judiciária, por se encontrar impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, defende a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que as publicações efetuadas pelo apelante na internet se encontram amparada pelo direito fundamental da liberdade de expressão, de modo que incumbia à empresa apelada utilizar-se da faculdade do direito de resposta. Ao final, postula o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça e a r. sentença seja reformada. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 56731937), preliminarmente, a apelada impugnou o pleito de gratuidade judiciária formulado pelo apelante. No mérito sustenta que a apelante agiu de forma totalmente irresponsável e temerária, na medida em que divulgou publicamente reclamações inverídicas e prejudiciais à imagem da pessoa jurídica apelada, ocasionando-lhe danos que extrapolam os limites do mero aborrecimento. Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo interposto, com a manutenção da sentença em sua integralidade. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, limitou-se a juntar aos autos extratos bancários dos últimos três meses (ID 56731933) e declaração de hipossuficiência (ID 56731932). Em que pese a verossimilhança de suas alegações, os elementos de prova coligidos pelo apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sobreleva notar que o recorrente declarou residir em uma região nobre de Brasília/DF (SHIGS 713, Bloco Z, Casa 11, Asa Sul). Demais disso, não se descura que a parte litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim sendo, não se pode presumir eventual condição de hipossuficiência sem a devida análise de sua renda e de seu respectivo patrimônio, o que pode ser comprovado por uma série de documentos ainda não trazidos aos autos pela parte. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de Imposto de Renda (IRPF) e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 11:38:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora